Tribunal: TJBA
Processo: 8032990-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032990-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: D. L. P. A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO FLORES DA COSTA, ELIANA DE SOUSA MOURA FLORES DA COSTA

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

EMENTA
: Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Descredenciamento de clínica prestadora de serviço. Comunicação prévia ao beneficiário. Substituição por prestador equivalente. Legalidade da conduta da operadora. Tutela antecipada recursal. Revogação. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar a continuidade do tratamento do agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista suporte 3, em clínica específica que havia sido descredenciada pela operadora do plano de saúde.

II.
Questão em discussão
A controvérsia consiste em verificar:
(i) se a operadora de plano de saúde observou os requisitos legais para o descredenciamento da clínica em que o agravante realizava tratamento; e
(ii) se há direito subjetivo do consumidor à manutenção do atendimento em prestador específico, ainda que substituído por outro equivalente.

III.
Razões de decidir

1.

A relação jurídica entre segurado e plano de saúde é de consumo, sujeita às normas do CDC e da Lei nº 9.656/98.

2.

A legislação de regência e a Resolução Normativa ANS nº 567/2022 autorizam o descredenciamento de prestador, desde que substituído por equivalente e mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias ao consumidor.

3.

Nos autos restou demonstrada a observância da exigência legal, com comprovação da comunicação e da disponibilização de prestador equivalente.

4.

Inexistindo ilegalidade na conduta da operadora, deve ser revogada a tutela antecipada recursal e mantida a decisão agravada.

IV.
Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a substituição de clínica descredenciada por prestador equivalente, desde que respeitada a comunicação prévia ao consumidor, nos termos do art. 17 da Lei nº 9.656/98 e da RN/ANS nº 567/2022.”
“2. Inexiste direito subjetivo do consumidor à manutenção do tratamento em prestador específico quando assegurada a rede credenciada equivalente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei 9.656/98, art. 17; RN/ANS nº 567/2022, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.279.348/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06.06.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.